Tribunal: TJSP
Processo: 2007659-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos exequentes. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo C. STJ em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença. Trânsito em julgado. Alegação dos exequentes atinente aos critérios de arbitramento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos exequentes. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo C. STJ em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença. Trânsito em julgado. Alegação dos exequentes atinente aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais. Questão considerada deduzida, repelida e preclusa, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. Verba pertencente aos advogados da parte executada-impugnante (art. 85, § 14, do CPC). Pedido de levantamento formulado pelo escritório de advocacia, em nome próprio. Impossibilidade de compensação com eventual crédito remanescente dos exequentes em face da executada. Pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não formulado na petição que ensejou a decisão agravada. Recurso não conhecido nesse ponto, sob pena de supressão de instância. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida, com observação.